Tribunal: STF
Processo: ARE 845341
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. Ofensa reflexa à Constituição. Configuração. Precedentes. Dosimetria de pena. Ausência de repercussão geral. Recebimento da denúncia. Ausência de fundamentação. Inexistência de violação do art. 93, IX, da Lei Maior. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. O Tribunal a quo decidiu a matéria com base no Código de Processo Penal. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a ofensa ao princípios do contraditório e da ampla e do devido processo legal, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. Portanto, a violação da Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa. Precedentes.



    3. O STF concluiu pela ausência de repercussão geral de questões relativas à dosimetria de pena (AI nº 742.460/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 25/9/09).



    4. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que as questões relativas à individualização da pena configuram ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar exame prévio da legislação infraconstitucional.



    5. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que o recebimento da denúncia, por não ser ato decisório, não reclama fundamentação. Precedentes.



    6. Agravo regimental não provido.